Tribunal: STF
Processo: RE 118958
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
Presentes a racionalidade e a  correlação  logica  do  fator
discriminatorio,  não  ofende,  a   garantia   de   igualdade   (art.
153, paragrafo 1. da Const. de 1967), a dispensa de diploma de  curso
superior para o acesso de carreira auxiliar a principal (dotadas, uma
e outra, de atribuições do mesmo genero),  mesmo  sendo  exigido  tal
diploma,  para  os  integrantes  de  outra  carreira,  destituida  da
apontada similitude.